Tribunal: TJES
Processo: 5021707-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021707-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADIRSON RODRIGUES DE JESUS

COATOR: 1 vara criminal de colatina

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/2019. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em 1999 e mantida após o cumprimento do mandado de prisão em 2025, sob alegação de ilegalidade do decreto prisional, ausência de contemporaneidade e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a prisão preventiva decretada de ofício, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, é ilegal à luz da nova redação do art. 311, do Código de Processo Penal; estabelecer se a longa distância temporal entre os fatos, o decreto prisional e o efetivo cumprimento da prisão afasta os requisitos da custódia cautelar; e determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é juridicamente cabível, pois o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos constantes da denúncia e da documentação processual.

O
periculum libertatis
subsiste diante da gravidade concreta do crime, praticado com arma de fogo, e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A necessidade de garantir a aplicação da lei penal resta caracterizada pela fuga prolongada do acusado, que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de vinte e seis anos, frustrando a persecução penal e o regular andamento do processo.

A condição de foragido configura fundamento concreto, idôneo e atual para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

A decretação da prisão preventiva de ofício, realizada em 1999, estava em conformidade com a redação então vigente do art. 311 do Código de Processo Penal, não sendo possível a aplicação retroativa da vedação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de evasão prolongada e do risco concreto de nova fuga.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121
, caput
, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 366 e 311 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.11.2019; STJ, AgRg no RHC nº 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.08.2021; STJ, RHC nº 153.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.04.2022; STF, HC nº 216.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21.06.2022; STF, HC nº 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021707-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADIRSON RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: HUGO HENRIQUE DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Jadirson Rodrigues de Jesus, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos Autos da Ação Penal nº 0005003-27.2002.8.08.0014, pleiteando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, II, do Código Penal
(homicídio simples tentado), em razão de fatos ocorridos em 20 de fevereiro de 1997.

O processo teve seu início com o recebimento da denúncia em 03 de novembro de 1997 e, após a frustrada tentativa de citação pessoal, o paciente foi citado por edital.

Diante da ausência do acusado e da impossibilidade de prosseguimento da instrução criminal, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente em 06 de maio de 1999 e, posteriormente, proferiu decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional em 30 de outubro de 2001, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão, decorrente da decretação cautelar de 1999 e que perdurava por mais de
vinte e seis anos
, foi cumprido apenas recentemente, em
28 de novembro de 2025
, na Comarca de Ibirité/MG, sendo realizada a subsequente audiência de custódia.

Em seguida, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina proferiu nova decisão em 02 de dezembro de 2025,
mantendo a custódia preventiva
, sob o fundamento principal de que o acusado se evadiu logo após o delito, jamais se apresentando à Justiça, o que evidencia comportamento deliberado no sentido de frustrar a atuação estatal e a aplicação da lei penal, permanecendo foragido por longuíssimo período até sua recente captura.

A defesa técnica alega, na petição inicial do presente
habeas corpus
, que a prisão preventiva é ilegal, notadamente porque teria sido decretada de ofício pelo Magistrado em 06/05/1999, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que seria vedado pela nova redação do art. 311, do CPP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Sustenta, ademais, a
ausência de contemporaneidade
entre a data do fato e da decretação original (1999) e o cumprimento da prisão (2025), e enfatiza a presença de
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Diante de tais fundamentos, a defesa pugna pela revogação da custódia, com a imediata expedição de alvará de soltura, inclusive com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 19 de janeiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em que pese a manifestação inicial, apreciando o caso concreto, verifico,
a priori
, que
não é possível o deferimento do pleito liminar
.

Desse modo,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo acusado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, conforme demonstrado nos autos, especialmente na denúncia (ID 17496950):

[...] no dia 20 de fevereiro do corrente ano, por volta de 01:00 hora, na casa de Paulo Gutemberg Camilo, situada na Escadaria Dito Fontes, n° 60, em frente a Escola Polivalente, no bairro São Silvano, neste Município, o denunciado estava bebendo e conversando com o proprietário da casa e sua esposa, Maria da Penha Ferreira da Silva, bem como com a pessoa de Neliton João Comerio, sendo que após todos aparentarem estar embriagados, começou uma brincadeira entre o denunciado e Neliton, que culminou com uma discussão entre ambos, só não havendo luta corporal graças a intervenção de Paulo Gutemberg, que pediu ao denunciado que fosse embora, para assim evitar uma briga, o que foi atendido pelo mesmo. Consta ainda dos autos, que Neliton aguardou um pouco na casa de Paulo Gutemberg e caminhou para a escadaria que dá acesso a Av. Silvio Avidos, instante em que foi surpreendido pelo denunciado, que de posse de urna garrucha calibre 44 (Auto de Apreensão de fis. 06), o segurou pelo colarinho da camisa e colocou a arma na sua cabeça, ocasião em que Neliton, para se defender, utilizando-se de uma corrente que tinha na mão, desferiu alguns golpes no denunciado, que mesmo assim empurrou Neliton numa valeta, vindo este a cair, momento em que o denunciado efetuou um disparo contra o mesmo, atingindo-o no rosto (Laudo de Exame de Lesões Corporais de fis. 15), evadindo-se do local, só não conseguindo consumar o crime, graças a intervenção de terceiros, que socorreram a vítima, levando-a para o hospital.

Além da gravidade do fato, destaco que a custódia é necessária para
garantir a aplicação da lei penal
, tendo em vista que, do que se verifica dos autos, o réu estava foragido da justiça desde a data dos fatos, em fevereiro de 1999, sendo encontrado apenas em 2025, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido nos autos originários.

Nesse ponto, a longa e injustificada condição de foragido do paciente, que perdurou por mais de
vinte e seis anos
, é motivação concreta para a manutenção de sua custódia preventiva, eis que o acusado se evadiu após o cometimento do delito, permanecendo em local incerto e não sabido e frustrando a aplicação da lei penal, bem como o regular andamento do processo, conforme consignado pelo magistrado
a quo.

A fuga prolongada, desde o ano de 1999 até novembro de 2025, conforme demonstrado no histórico processual, configura, por si só, um
motivo idôneo e atualíssimo
a justificar a segregação cautelar para
garantir a aplicação da lei penal
, nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
condição de foragido
, uma vez demonstrada e prolongada no tempo,
revela o intento do agente de se furtar à persecução penal
e à eventual sanção, sendo, portanto, elemento concreto e suficiente para manter a prisão preventiva. Nesse sentido:

[...]
O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019) .
3. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Ademais, no caso, não se verifica constrangimento ilegal, haja vista que foi decretada a prisão preventiva do agravante em 6/3/2017, no entanto permaneceu foragido por anos, sendo certo que "
a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel . Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). [...] (STJ - AgRg no RHC: 191218 AL 2023/0447168-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

[...] A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido,
entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fêlo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

[...]
se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado
. Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário. [...] (STJ - RHC: 153528 SP 2021/0287403-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Ainda, a mera apresentação de endereço atualizado no presente feito, após mais de duas décadas de ocultação, não possui a força de afastar o
periculum libertatis
manifesto na conduta de fuga. A custódia, nesse cenário, não se baseia em mera presunção, mas sim em dados fáticos concretos que demonstram o risco à ordem processual e à aplicação da lei penal.

Da mesma forma, estando o réu foragido, é inviável o acolhimento da alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, visto que sua fuga após os fatos revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Nesse sentido, saliento os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA . NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes . 2. Além disso, também
a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados , pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória
” (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3 . Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA . NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2.
A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214662 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Desse modo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado,
sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto,
em cognição sumária
, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de Jadirson Rodrigues de Jesus se encontra
devidamente fundamentada e respaldada em

dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu,
in casu
.

Prosseguindo, quanto à alegação de ilegalidade da prisão decretada à época de ofício pelo magistrado
a quo
, saliento que, da análise dos autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em
06 de maio de 1999
, ou seja, em data
muito anterior
à vigência da Lei nº 13.964/2019, que somente entrou em vigor em janeiro de 2020.

Na época em que a decisão foi proferida, o art. 311, do Código de Processo Penal, em sua redação original, permitia
expressamente
ao juiz decretar a prisão preventiva de ofício, em qualquer fase da investigação ou do processo.

Diante disso, e em observância ao
princípio
tempus regit actum
, o ato jurisdicional que decretou a prisão em 1999 deve ser regido pela lei vigente à época de sua realização, e não pela lei nova que posteriormente promoveu a alteração legislativa.

A introdução, pelo Pacote Anticrime, da vedação à prisão de ofício, não possui, por óbvio, o condão de
tornar ilegal retroativamente
um ato processual que, à luz do ordenamento jurídico então vigente, era perfeitamente lícito e constitucional.

Nessa linha, a aplicação da lei processual penal obedece ao princípio da irretroatividade para não macular atos jurídicos processuais praticados sob a égide da lei anterior, garantindo a
segurança jurídica
do processo penal.

Nesse sentido:

[...] Apesar de o "pacote anticrime" ter vedado, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do ministério público’, o Decreto preventivo, nesse caso, não é ilegal, tendo em vista que exarado em 16/12/2019, ou seja, em data anterior à vigência da nova Lei, sendo o caso, portanto, de aplicação do princípio tempus regit actum (art. 2º do CPP). [...]. (TJCE; HCCr 0637558-12.2023.8.06.0000; São Gonçalo do Amarante; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino; DJCE 14/02/2024; Pág. 263).

Ademais, no que concerne à alegação de ausência de requerimento, e em consonância com a instrução exarada, a documentação carreada aos autos, que se apresenta de forma parcial em relação ao processo originário (que tramitou em meio físico e foi posteriormente migrado para o PJe),
não permite aferir com absoluta certeza
, nesta fase processual de cognição sumária e em sede de
habeas corpus
, se houve alguma
manifestação ou requerimento anterior
, ainda que incidental, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial, que pudesse subsidiar ou motivar a decisão judicial.

A própria ata de audiência de 06/05/1999 revela que o Promotor de Justiça insistiu na oitiva das testemunhas faltosas mediante condução coercitiva, indicando a permanência do interesse na instrução, sendo o decreto proferido logo após pelo magistrado.

Logo, a impossibilidade de instrução processual no presente remédio constitucional de rito célere impede a concessão da medida liminar sob esse fundamento, exigindo-se a análise completa dos autos na fase de mérito, que será oportunamente realizada durante a instrução processual.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Corroborando os fundamentos expostos na decisão acima citada, a Procuradoria de Justiça reforça o seguinte em seu parecer:

Essa fuga quase trintenária demonstra um descaso absoluto com a Justiça e um risco concreto de que, caso solto, o paciente volte a se esquivar da persecução penal. A simples apresentação de comprovante de residência em outro Estado (Minas Gerais) é insuficiente para garantir que ele permanecerá à disposição do juízo, dada a facilidade com que se manteve oculto por décadas.

Reforça a necessidade da medida o fato de que, em consulta ao sistema PANDORA/MPES, verificou-se que o paciente possui três inscrições distintas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sendo duas delas canceladas por duplicidade. Tal circunstância evidencia possível intenção de ocultar sua real identidade e localização, supostamente mediante o uso de documentos ideologicamente falsos, o que torna a manutenção da prisão preventiva a única medida capaz de assegurar a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal
.

Portanto, entendo que não há constrangimento ilegal manifesto a ser sanado, uma vez que a manutenção da prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)